Tribunal: TJMT
Processo: 0000554-86.2006.8.11.0051
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000554-86.2006.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (APELADO), MARCIANO OLIVEIRA MONTEIRO - CPF: 993.629.701-63 (ADVOGADO), DIMORVAN ALENCAR BRESCANCIM - CPF: 390.253.060-04 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), DIMORVAN ALENCAR BRESCANCIM (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ANULOU O ATO SENTENCIAL POR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO . O RELATOR RETIFICOU O VOTO PARA ANULAR O ATO SENTENCIAL.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – AMBIENTAL – ESTADO E MUNICÍPIO – SUJEITOS DO PROCESSO – TRAMITAÇÃO NA COMARCA DE CAMPO VERDE – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA – COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DAS TURMAS DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO – ARTIGO 17-B, I, L, DO REGIMENTO INTERNO DO TJ/MT – SENTENÇA ANULADA – ANÁLISE DO APELO PREJUDICADA.

O Juízo de Primeiro Grau de Jurisdição é absolutamente incompetente para processar e julgar a ação em que são partes o Estado de Mato Grosso e o Município de Campo Verde, conforme dispõe o artigo 17-B, I, l, do Regimento Interno do TJ/MT.

Reconhecida a incompetência absoluta do Juízo
a quo
, deve a sentença ser anulada, para que o feito seja redistribuído às Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do TJ/MT, ficando prejudicada a apreciação do Apelo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Campo Verde que julgou procedente, em parte, o pedido formulado nos autos da Ação Civil Pública, para condenar o Recorrido a reparar o dano ambiental, com a restauração da cobertura vegetal, mediante a apresentação de PRAD, deixando de condená-lo ao pagamento de indenização por danos materiais (id. 32534501, págs. 01/14).

O Apelante pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que a indenização por danos ambientais é cabível, e que a regeneração natural da área degradada não deve ser utilizada como fundamento para afastar o dever de o infrator indenizar os danos causados ao meio ambiente.

Aduz que a recuperação do dano ambiental não foi imediata e completa, pois o Recorrido somente se mobilizou para apresentar o PRAD depois da propositura da presente ação.

O Recorrido apresentou suas contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do Apelo (id. 32534513, págs. 01/04).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opinou pelo provimento do Apelo (id. 43274967, págs. 02/05).

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. JOSÉ ZUQUETI (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Campo Verde que julgou procedente, em parte, o pedido formulado na inicial.

Denota-se dos autos que o Estado de Mato Grosso propôs a Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer, contra o Município de Campo Verde, alegando que, em dezembro de 2005, foi realizada uma vistoria para a liberação da Licença Prévia e de Instalação, no Loteamento Residencial Cuiabá, localizado à margem direita da BR-070, sentido São Vicente – Campo Verde –, ao lado da Vila Olímpica Rei Pelé, sendo constatado que as obras de drenagem haviam sido concluídas, com supressão da vegetação natural em toda a extensão da canalização, até a margem do Córrego São Lourenço, com aproximadamente 5.000m
2
(cinco mil metros quadrados), sem que o Apelado tivesse requerido o licenciamento ambiental.

Salientou, na inicial, que houve apenas a entrega do projeto de drenagem das águas pluviais do referido Loteamento, desprovido de qualquer pedido de autorização ou licenciamento.

Sustentou que houve crime ambiental, e que o Município de Campo Verde deve ser condenado na obrigação de reparar o dano, bem assim ao pagamento de indenização pelos prejuízos ambientais.

A Magistrada singular, ao analisar o pedido, julgou-o, parcialmente, procedente, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do NCPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente ação civil pública e
CONDENO
o requerido
MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE
a
REPARAR
o dano ambiental, com a restauração da cobertura vegetal, mediante a elaboração de PRAD – projeto de recuperação de área degradada, sob pena de multa. (Sic).

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Registro, de início, que a Ação Civil Pública por Dano Ambiental pode ter dois desfechos distintos: indenização em dinheiro (condenatória pecuniária) ou obrigação de fazer, ou não fazer (condenatória mandamental), sendo, perfeitamente, passíveis de cumulação, como ocorreu na hipótese.

A Constituição da República Federativa do Brasil, nos artigos 225 e seguintes, ao dispor acerca da tutela do meio ambiente, assegura a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida. Veja-se:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

O § 3
o
do referido artigo trata da responsabilidade penal, administrativa e civil dos causadores de dano ao meio ambiente, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Por sua vez, o artigo 14 da Lei Federal n. 6.938/1981 prevê as penalidades a serem aplicadas, sem prejuízo daquelas previstas na legislação estadual e municipal.

Propondo-se a dar efetividade à tutela ambiental e resguardar o meio ambiente de eventuais degradações, a Carta Magna brasileira estabelece ser de incumbência do Poder Público defendê-lo e preservá-lo, tanto para as presentes, quanto para as futuras gerações.

Vê-se, portanto, que o direito ao meio ambiente, ecologicamente, equilibrado é inerente a todos os seres humanos, sendo entendido como bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, além de reconhecido como um direito fundamental de 3
a
geração, encontrando-se entre os de solidariedade.

Em que pese seja possível a condenação pecuniária com a de reparação do dano, tem-se, contudo, que, na hipótese em que seja possível a reparação completa do prejuízo ambiental, deve ser afastada a condenação ao pagamento de indenização.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL
–

DANO AMBIENTAL
–
DISPOSITIVOS APONTADOS COMO VIOLADOS
–
PREQUESTIONAMENTO
–

INDISPENSÁVEL
–
SÚMULA 282/STF
–
OBRIGAÇÃO DE REPARAR O DANO
–
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO
–
CUMULAÇÃO
–
POSSIBILIDADE
–
PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA AFASTADA PELO TRIBUNAL
A

QUO
. ACÓRDÃO ANCORADO NO SUBSTRATO FÁTICO DOS AUTOS
–
REEXAME
–

IMPOSSIBILIDADE
–
SÚMULA 7/STJ
–
RECURSO INTERPOSTO TAMBÉM PELA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL
–
NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.

1. (...).

2. Ao decidir pela possibilidade, porém ausência de obrigatoriedade, na cumulação de condenações em reparação do dano ambiental e em indenização pecuniária, a instância de origem alinhou-se ao entendimento firmado no âmbito deste Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, segundo o qual
"Embora se admita, a princípio, a cumulação da obrigação reparatória do dano ambiental com a indenizatória, nos casos em que é possível a reparação completa, esta Corte Superior de Justiça tem o entendimento de que deve ser afastada a obrigação de natureza pecuniária"
(AgInt no AREsp 640.586/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 20/3/2019).

3. (...). (AgInt no REsp 1538112/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). (Negritei).

Da análise dos autos, de fato, o Recorrido, ao construir o Residencial Cuiabá, realizou a obra de drenagem das águas pluviais e adentrou a Área de Preservação Permanente, causando a supressão da vegetação natural em toda a extensão da canalização, no total de 5.000 m
2
(cinco mil metros quadrados), sem possuir licença ambiental.

Entrementes, no curso do processo, o Município de Campo Verde procedeu à reparação total do dano ambiental causado pela obra realizada no referido Residencial.

O Relatório T
écnico de Constatação n. 019/DUDRONDON/SEMA/2015, emitido pela servidora da SEMA-MT, no dia 08/02/2015, não deixa dúvidas. Veja-se (id. 32534465, págs. 01/05):

(...) Constatamos na área objeto do relatório que a regeneração natural das espécies pioneiras encontradas no local, dentre elas o carvoeiro, lixeira, cafezinho, orelha de negro, angico ocorreram de forma bastante significativa bem como o pegamento das mudas plantadas previstas no PRAD, permitindo a formação de bosque e sub-borque.

O solo encontra-se protegidas por gramíneas invasoras e introduzidas que impedem a formação de erosão.

Constatamos curvas de nível ao longo da área para o controle das enxurradas e movimentação do solo.

Constatamos a canalização das águas pluviais do loteamento até o Córrego dos Cumprades, afluente do Rio São Lourenco. Foram construídas duas linhas de manilhas com o intuito de direcionar as aguas de chuva até o córrego. Ao longo da canalização constatamos caixas dissipadoras de energia que diminuem a force e a velocidade das éguas até o lançamento no córrego.

Verificamos que o sistema implantado funciona perfeitamente, pois o córrego não possui degradação nem mesmo o barranco encontra-se desestruturado. Foram instaladas duas linhas de manilhas de concreto de 100 cm de diâmetro por 100 (cem) metros de comprimento.

O Córrego dos Cumpadres encontra-se bastante preservado. Possui aproximadamente cinco metros de largura e sua APP encontra-se conservada. Suas águas são visualmente límpidas e não constatamos depósito de resíduos domésticos no leito nem mesmo nos barrancos.

Quanto à nascente constatamos a existência de duas nascente, uma sendo natural (Olho d’agua) e outra provocada por uma erosão natural que chegou até o lençol freático. No entorno possui plantas característica desses ambientes como a samambaia xaxim, as aráceas e as palmeiras buritis. A nascente encontra-se localizada a 170 metros da área objeto do relatório.

Em resposta aos quesitos n. 06, do Estado de Mato Grosso e de ns. 02 e 05, do Município de Campo Verde, a perita judicial manifestou:

6. Qual o tamanho da área degradada?

R. Atualmente o processo de degradação foi cessado. com o final das obras de implantação do Loteamento, após foi realizado a recomposição topográfica e plantio de mudas nativas. O que promoveu a cobertura da área desmatada e este em estágio sucessional satisfatório. Ou seja, a área encontra-se sem processo de degradação e o estágio de recomposição da paisagem é satisfatório.

2.Existe PRAD no local supostamente degradado? E se 0 PRAD está implantado?

R. Sim. Foi apresentado no processo de licenciamento junto a SEMA 0 PRAD e o mesmo foi implantado conforme relatório apresentado juntado ao processo de licenciamento n° 70231/2005 - SEMA/MT.

5.A área está recuperada?

R. Encontra-se em processo satisfatório de recomposição. Não necessitando de nenhuma intervenção humana, somente com tempo a vegetação voltara sua exuberância natural.

Nota-se, portanto, que a área degradada, com a realização da obra de drenagem das águas pluviais, pelo Recorrido, no Residencial Cuiabá, foi totalmente recuperada no curso do processo.

Nessa esteira, ainda que, no início da obra, o Apelado não tivesse licença ambiental, expedida por órgão competente, em vista de a área degradada ter sido recuperada, a improcedência do pedido de condenação do Recorrido ao pagamento de indenização pecuniária mostrou-se acertada.

Diante disso, o desprovimento do Recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o Apelo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL)

Peço vista antecipada dos autos para melhor apreciar a matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1a VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 10 DE MAIO DE 2021 (PLENÁRIO VIRTUAL):

O RELATOR DESPROVEU O RECURSO. PEDIU VISTA A 2a VOGAL. (EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS). ADIADA A CONCLUSÃO DE JULGAMENTO PARA A SESSÃO DO DIA 24.05.2021.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 24 DE MAIO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO )

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Campo Verde, que, julgou procedente, em parte, o pedido formulado nos autos da Ação Civil Pública, para condenar o Recorrido a reparar o dano ambiental, com a restauração da cobertura vegetal, mediante a apresentação de PRAD, deixando de condená-lo ao pagamento de indenização por danos materiais.

O Exmo. Relator, Desembargador Márcio Vidal desproveu o apelo apresentado pelo Estado de Mato Grosso, por entender que, na hipótese, restou comprovada a recuperação da área degradada, sendo incabível a condenação do agente causador do dano ambiental no pagamento de indenização.

Extrai-se dos autos que, o Estado de Mato Grosso propôs a Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer contra o Município de Campo Verde/MT, sustentando que, em dezembro de 2005, foi realizada uma vistoria para a liberação da Licença Prévia e de Instalação, no Loteamento Residencial Cuiabá, localizado à margem direita da BR-070, sentido São Vicente – Campo Verde –, ao lado da Vila Olímpica Rei Pelé, sendo constatado que as obras de drenagem haviam sido concluídas, com supressão da vegetação natural em toda a extensão da canalização, até a margem do Córrego São Lourenço, com aproximadamente 5.000m2 (cinco mil metros quadrados), sem que o Apelado tivesse requerido o licenciamento ambiental.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal cinge-se apenas ao pedido de indenização, diante da destruição da área de preservação permanente.

Todavia, cumpre analisar questão de ordem pública não suscitada pelas partes, mas que resultará na alteração do órgão julgador da Ação Civil Pública, consistente na incompetência do Juízo da Segunda Vara da Comarca de Campo Verde.

Isso porque, a teor do que disciplina o artigo 17-B, I, “l”, do Regimento Interno deste Sodalício, compete às Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, julgar e processar as ações que envolvam Estado e Município. Veja-se:

Art. 17-B - Às Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo competem:

I - Processar e julgar:

l) as causas e os conflitos entre o Estado e Municípios ou entre estes;

Como visto, verifica-se que compete às Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo processar e julgar as causas envolvendo conflitos entre o Estado e Municípios, como é o caso dos autos de origem, no qual figuram como partes o Estado de Mato Grosso e o Município de Campo Verde.

Desse modo, o Juízo
a quo
não possui competência para o processamento e julgamento da demanda.

Por fim, esclareço que a questão da competência, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser reconhecida até mesmo de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do artigo 64, §1o, do Código de Processo Civil.

À propósito:

Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.

§1o A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício.

Merece notar que, em se tratando de Ação originária a competência é absoluta, não se admitindo prorrogação.

Ante o exposto, pedindo vênia ao Exmo. Desembargador Relator, de ofício
, reconheço a incompetência absoluta do Juízo de Primeiro Grau para processar e julgar a presente Ação Civil Pública ajuizada pelo Estado de Mato Grosso em desfavor do Município de Campo Verde e, consequentemente, determino a redistribuição dos autos para a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, nos termos do artigo 17-B, I, “l”, do Regimento Interno do TJMT e anulo a sentença
.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1a VOGAL)

De acordo.

V O T O (RETIFICADOR)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Após o pedido de vista da Desembargador Helena Maria Bezerra Ramos, entendo necessário retificar o voto proferido.

Colhe-se dos autos que a Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer foi proposta pelo Estado de Mato Grosso, contra o Município de Campo Verde, na Comarca de igual denominação.

O Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no seu artigo 17-B, inciso I, letra l, dispõe que compete às
Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo julgar e processar as ações que envolvam o Estado e o Município. Veja-se:

Art. 17-B – Às Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo competem:

I – Processar e julgar:

a) (...)

l) as causas e os conflitos entre o Estado e Municípios ou entre estes; (Destaquei).

Vê-se, portanto, que se trata de ação originária. Logo, a competência é absoluta e, portanto, não se admite prorrogação.

O artigo 64, § 1
o
, do Código de Processo Civil, preceitua que a incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício.

Dessa forma, tenho que o Juízo da Comarca de Campo Verde-MT é absolutamente incompetente para processar e julgar a Ação Civil Pública, proposta pelo Estado de Mato Grosso, o que implica reconhecer a sua incompetência e, consequentemente, anular a sentença proferida, determinando a redistribuição da ação às Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo desta Corte de Justiça.

Nesse sentido, perfilho o seguinte aresto deste Sodalício:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –AÇÃO ORDINÁRIA DE RESSARCIMENTO DE DANO AO ERÁRIO MUNICIPAL – CONFLITO ENTRE MUNICÍPIO E ESTADO – LIMINAR CONCEDIDA – EFEITO SUSPENSIVO APLICADO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE 1o GRAU – APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO – COMPETÊNCIA DECLINADA – COMPETÊNCIA DA TURMA DE CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO – ART. 17-B, I, L, RITJMT - RECURSO PREJUDICADO.

1 – A Ação ordinária de ressarcimento de dano ao erário municipal com pedido de tutela antecipada fora interposta pelo Município de Alto Araguaia em face do Estado de Mato Grosso deve ser processada e julgada junto às Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo.

2 – Verificada a incompetência do Juízo Singular para processar e julgar o
mandamus
, imperioso aplicar ao caso o efeito translativo, para declinar a competência do Juízo prolator da decisão agravada, ressaltando que a competência do Juízo é matéria de ordem pública que pode ser conhecida de ofício, e a qualquer tempo e grau de jurisdição. (N.U 1012879-15.2018.8.11.0000, Relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 02/09/2019, publicado no DJE 05/09/2019). (Negritei).

Por tais considerações, RETIFICO o voto proferido, para reconhecer, de ofício, a incompetência do Juízo de Primeiro Grau, para processar e julgar a ação originária e, consequentemente, anulo a sentença, determinando a redistribuição do processo às Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo. Fica prejudicada a apreciação do Apelo, interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMA. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Revejo meu posicionamento e retifico o meu voto para acompanhar o entendimento da 2a vogal, desembargadora helena Bezerra Ramos, para
anular o ato sentencial por incompetência absoluta do juiz de 1o grau, pois a matéria ventilada nos autos em razão dos protagonistas, a competência originária do Tribunal de Justiça.

É como voto.

EM 24 DE MAIO DE 2021:

POR UNANIMIDADE, ANULOU O ATO SENTENCIAL POR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO . O RELATOR RETIFICOU O VOTO PARA ANULAR O ATO SENTENCIAL.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2021